Tribunal: STF
Processo: ACO 3442
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Pará opôs embargos de declaração (eDoc 60) contra decisão mediante a qual julguei procedente o pedido da unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) chamada “Embrapa Amazônia Oriental”, reconhecendo-lhe direito à imunidade tributária recíproca quanto ao IPVA cobrado sobre veículos de sua frota, bem como a restituição de valores indevidamente quitados no prazo quinquenal (eDoc 55).  



    Alega haver contradições ligadas à necessidade de vinculação do pedido à causa de pedir, tendo em conta que a autora, na petição inicial, indicou CNPJ diferente daquele sobre o qual deveria incidir a imunidade. Além disso, a embargada teria juntado documentos, em relação aos quais não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa.  



    Ainda, diz haver omissão quanto à ocorrência de prescrição de parcelas do indébito, visto que a contagem do prazo prescricional deveria ter início na data de citação do Estado, e não na data de propositura da demanda. 



    Intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões (eDoc 65).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, é o caso de parcial acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos modificativos.



     



    De início, constato que a decisão embargada não padece de contradição.



    Decisão contraditória ocorre, nas lições da doutrina, “quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 10. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024).



    No pronunciamento atacado, há externalização clara e precisa acerca dos veículos da autora que sofreram a cobrança do IPVA, considerando os elementos dos autos, não sendo adequado falar em mudança na causa de pedir. Nesse sentido, é ver:



    “De outro lado, não vislumbro inépcia na petição inicial, tendo em conta a juntada de guias de recolhimento bancário (eDoc. 3, fls. 146-205, eDoc. 4 às inteiras, eDoc. 5, fls. 1-45), emitidas pelo Detran/PA em face de ‘Embrapa – CPATU’, nas quais constam a identificação dos veículos pelas respectivas placas, a inscrição estadual da empresa e as ordens bancárias do SIAFI para o pagamento de despesas com IPVA. 



    É informação pública (pelo sítio eletrônico da Embrapa na internet) que, em seu ciclo histórico naquela região do País, a empresa vivenciou dinâmicas institucionais relevantes. Desde a fundação, em 1939, do Instituto Agronômico do Norte (IAN), que, em 1962, transforma-se no Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Norte (IPEAN), até 1973; quando criada a Embrapa nacional e o IPEAN é convertido no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), em 1976. 



    Finalmente, em 1991, Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, sintetizado como ‘Embrapa Amazônia Oriental’, em 1998. O nome empresarial ‘Embrapa Amazônia Oriental’, logicamente, ostenta o mesmo CNPJ do nome de fantasia ‘CPATU’, qual seja, 00.348.003/0128-01 – o que pode ser conferido no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, em consulta pública. Desse modo, não há qualquer estranheza na documentação acostada à exordial, tratando da ‘Embrapa/CPATU’. Mesmo porque as folhas de qualificação da peça inaugural (eDoc. 1, fls. 3-4) já explicitavam que a Embrapa Amazônia Oriental, com endereço em Belém, era uma unidade descentralizada da matriz. 



    Como salientou o Procurador-Geral da República (eDoc. 53), há nos autos, portanto, documentos com informações suficientes sobre os veículos da autora que sofreram a cobrança de IPVA, não sendo adequado falar em ausência de delimitação objetiva e subjetiva da lide. Ademais, o lapso na juntada de documentos em nome de Embrapa Amapá (eDoc. 3, fls. 64-128) foi definitivamente solvido no eDoc. 36.



    (...)



    Os documentos anexados pela autora, com raras exceções, evidenciam guias de cobrança e de adimplemento de IPVA em face do CNPJ 00.348.003/0128-01, a demonstrar que o interesse processual (na acepção dos arts. 330, III; 337, XI; e 485, VI, do Código de Processo Civil) reside, efetivamente, na declaração de imunidade da Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) quanto ao IPVA instituído pelo Estado do Pará”.



    (Grifei)



    A par disso, a parte embargante sequer apontou na peça recursal em que consistiria a contradição, é dizer, quais partes da decisão impugnada se encontrariam em conflito, a justificar manifestação de esclarecimento.



    Ademais, a restrição de CNPJ a um único número em nada altera o mérito da demanda, que é incontroverso na jurisprudência do Supremo.



    Nesse contexto, inexistente contradição quanto à “juntada de documentos sem a garantia da ampla defesa e contraditório”, já que ausentes pronunciamentos inconciliáveis, na decisão, quanto ao ponto; além de a documentação acostada, repita-se, não ser apta a alterar a conclusão alcançada no caso. 



    A embargante desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar contradição no ato atacado. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo.



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).



    De outro modo, constato a existência de omissão quanto à argumentação apresentada pela embargante, concernente à alegada prescrição das parcelas do indébito. Quanto ao mérito, contudo, não prospera a argumentação da parte. 



    É inviável acolher a alegação quanto à suposta ocorrência de prescrição, tendo em vista as seguintes disposições do Código de Processo Civil: 



    Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...).



    § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.



                                                    (Grifei)



    Essas regras evidenciam que o despacho que ordena a citação, por si e mesmo que proferido por juízo incompetente, já interrompe a prescrição.



    Nesse sentido é a posição da doutrina: “[a] citação válida “constitui em mora o devedor” (cf. art. 240, caput, do CPC/2015; cf. comentário supra), e, nos termos do art. 202, V, do CC/2002, a interrupção da prescrição dar-se-á “por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”; logo, a citação interrompe a prescrição. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação (cf. § 1.º, in fine, do art. 240 do CPC/2015), que é a data em que “a petição inicial for protocolada” (cf. art. 312 do CPC/2015)” (Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Medina. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024).



    Além disso, o art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil, indicado pelo embargante, protege, em boa verdade, a autora da ação contra demora excessiva no ato citatório, que pudesse ocasionar prescrição intercorrente. Nesta situação concreta, essa lógica não tem lugar, eis que a citação se efetivou pouco mais de um ano depois do protocolo da exordial.



    Esse o quadro, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, apenas para sanar omissão relativa ao argumento de ocorrência de prescrição, sem efeitos infringentes.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente